Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-80.2017.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios formais no v. acórdão. A fundamentação do julgamento colegiado se revela clara, adequada, suficiente e coerente com a solução estabelecida para o conflito. O escopo da embargante é rediscutir o conteúdo substancial do julgamento da sua apelação para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau, propósito que é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de vícios formais no v. acórdão. A fundamentação do julgamento colegiado se revela clara, adequada, suficiente e coerente com a solução estabelecida para o conflito. O escopo da embargante é rediscutir o conteúdo substancial do julgamento da sua apelação para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta pelo juízo de primeiro grau, propósito que é inadmissível na via eleita. EMBARGOS REJEITADOS.